Tribunal: TJPA
Processo: 0002262-84.2010.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002262-84.2010.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: P R E CONSTRUCOES LTDA, EVANI BISERRA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE LAPSO TEMPORAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) ADVINDA DE PARCELAMENTO NÃO CUMPRIDO. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. CURADORIA ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A UNANIMIDADE.

Na exordial, o Fisco Municipal alega a existência de crédito tributário inscrito em dívida ativa, representado pela CDA nº 97/2008. O débito, no valor de R$ 5.596,50, decorre da não quitação do ISSQN referente ao exercício de 2005.

Após citada a empresa na pessoa de sua representante legal, foram apresentados bens à penhora. Mas o Fisco requereu o prosseguimento do feito.

Posteriormente a varias diligencias para encontrar patrimônio, o Juízo extinguiu o feito por ocorrer a prescrição intercorrente.

Inconformado, o Fisco interpôs Apelação Cível por vislumbrar ausência do procedimento para decretar a prescrição intercorrente.

Sobre o assunto, coaduno com as razões recursais do Estado, visto que o Superior Tribunal De Justiça (STJ) fixou vários temas a respeito, como o 566, 568, 570 e 571 que advieram do Resp nº 1.340.553-RS.

Neste sentido, observo que o Juízo apenas menciona o dispositivo na sentença, sem que faça a delimitação temporal ou preste atenção que a empresa executada já fora citada, logo, nulo
decisum
proferido nos termos do art. 489, §1º, do Código de Processo Civil (CPC).

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizado pelo apelante em face de
P R E CONSTRUCOES LTDA e de EVANI BEZERRA PEREIRA
.

Em síntese da exordial, o Fisco Municipal alega ser credor da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 97/2008 decorrente de inadimplência de Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza (ISSQN), relativo ao exercício de 2005, totalizando o débito de R$ 5.596,50 (cinco mil quinhentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos).

Em apreciação sumária dos autos, o Juízo determinou a intimação da empresa nos termos da exordial. Contudo, isto restou infrutífero.

Por conta disso, a Fazenda Pública se manifestou informando a possibilidade de dissolução irregular da empresa, assim, pediu o redirecionamento da execução à sócia Evani Bezerra Pereira.

Após intimada, a sócia nomeou e apresentou como bens a serem penhorados 2 (dois) geradores Gasolina, 1,2 KVA mono, 1lOV MG-1200CL, cada um no valor de R$ 3.254,64 (três mil duzentos e cinqüenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), totalizando a garantia no valor de R$ 6.509,28 (seis mil quinhentos e nove reais e vinte e oito centavos).

Porém, a Fazenda Pública não consentiu com os bens dados e requereu o prosseguimento da execução para encontrar valores em espécie para adimplir a dívida (Id 18627582 - Pág. 2).

Contudo, o Juízo não apreciou isto e houve discussão sobre o pagamento antecipado de custas pela Fazenda Publica.

Posteriormente, o Juízo proferiu Decisão para determinar que o Fisco emendasse ou substituísse a CDA que originou a causa no prazo de 15 (quinze) dias.

O Município se manifestou nos autos para apresentar a divida atualizada no valor de R$ 10.114,29 (dez mil, cento e quatorze reais e vinte e nove centavos) e requereu o prosseguimento da Execução para que as medidas de constrição patrimonial fossem tomadas.

Assim, o Juízo deferiu os pedidos e determinou a realização de consulta e penhora de bens nos sistemas do Registro Nacional De Veículos Automotores (RENAJUD), Sistema De Busca De Ativos Do Poder Judiciário (SISBAJUD) e Sistema De Informações Ao Judiciário (INFOJUD).

Após a pesquisa de bens e da juntada do respectivo relatório de busca, o Juízo determinou a intimação do Município.

Assim, a Fazenda Pública atualizou a dívida para o valor de R$ 12.827,79 (doze mil oitocentos e vinte e sete reais e setenta e nove centavos) e requereu o bloqueio RENAJUD e INFOJUD e a inclusão da executada no cadastro SERASAJUD.

Contudo, o Juízo proferiu decisão na qual determinou a intimação da Fazenda Pública sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, visto que não foram localizados bens desde o dia 28/05/2012.

O Município se manifestou pela inocorrência da prescrição intercorrente, visto que não há falta de impulso processual.

Mesmo assim, o Juízo proferiu sentença extinguindo a ação, por ocorrer a prescrição intercorrente a contar da data de início o dia 05/05/2014.

Insatisfeito, o Município interpôs Apelação Cível impugnando a decretação da prescrição intercorrente, visto que o procedimento não coaduna com o entendimento do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Mesmo intimadas, as requeridas deixaram de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certidão de ID 18627638.

Instado a se manifestar, o Ministério Público se absteve de intervir.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

O mérito do recurso está sobre a legalidade da sentença proferida, visto que esta deixou de determinar em seu texto o marco temporal para determinar a ocorrência da prescrição intercorrente.

O fundamento contido nas razões do recurso interposto se resume à determinação da ocorrência da Prescrição Intercorrente da pretensão executiva do crédito tributário, conforme art. 40, §4° da Lei n. 6.830/80:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4º deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

No caso dos autos, o apelante arguiu a ausência de fundamentação na sentença, tendo em vista que não houve a delimitação dos marcos temporais considerados na contagem do prazo prescricional.

Tal assunto já fora revisto pelo Superior Tribunal De Justiça (STJ) em vários momentos e situações, assim, há muitos temas a respeito, como o 566, 568, 570 e 571 que advieram do Resp nº 1.340.553-RS.

Assim, o que importa para a aplicação da prescrição intercorrente é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor. Fatores suficientes para inaugurar o prazo
ex lege
.

A presente Corte possui entendimento consolidado de que não há aplicabilidade do instituto da prescrição intercorrente quando não atendidos os requisitos necessários para sua decretação.

Destarte, analisando a sentença recorrida, constatei que o Juízo deixou de observar que a empresa já fora citada na pessoa de sua sócia, logo devido a aplicação do Tema 568 do STJ:

Tema 568/STJ: A efetiva constrição patrimonial
e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Outrossim, entendo que a sentença recorrida carece de fundamentação suficiente a esposar o entendimento da autoridade de 1º grau acerca da ocorrência da prescrição intercorrente no caso dos autos, motivo pelo qual, deve ser reformada.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECRETADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO ART. 489, § 1º, DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - O art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que todas as decisões devem ser devidamente fundamentadas, sob pena de nulidade, o que demonstra ser imprescindível a motivação, ainda que sucinta, no pronunciamento dos magistrados. A necessidade de fundamentação das decisões tem como escopo, portanto, o próprio controle da prestação jurisdicional;

II –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor de Apil Avícola Ltda, julgou extinta a referida ação, aduzindo ter ocorrido a prescrição intercorrente do crédito tributário;

III – Compulsando a sentença recorrida, constata-se que a autoridade de 1º grau não explicitou qualquer data para demonstrar que havia ocorrido a prescrição intercorrente na presente ação, além de ter proferido uma decisão demasiadamente genérica;

IV - Outrossim, a sentença recorrida carece de fundamentação suficiente a esposar o entendimento da autoridade de 1º grau acerca da ocorrência da prescrição intercorrente no caso dos autos, motivo pelo qual, deve ser anulada por infringir o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e o art. 489, § 1º, inciso II, do CPC;

V - Recurso conhecido e julgado provido, para anular a sentença monocrática e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja prolatada uma nova decisão com a devida fundamentação.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001515-20.2004.8.14.0049 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/03/2024) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO CONSTATADA. SÚMULA 106 DO STJ. APLICAÇÃO DO ART. 40 DA LEI 6.830/80, DA SÚMULA 314 DO STJ E TEMAS REPETITIVOS 566, 568, 569, 570 E 571 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença na qual o Juízo de origem declarou a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguiu a ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado.

2. De acordo com a pacífica Jurisprudência do STJ, a prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: 1) o decurso do tempo previsto em lei; e 2) a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito.

3. A partir da análise dos autos, verifica-se que o processo não ficou paralisado por inércia do exequente. Não há prescrição intercorrente quando não se oportuniza manifestação da Fazenda Pública acerca da inviabilização de citação do executado. Aplicação da Súmula 106 do STJ. Tese relativa ao Tema 179 do STJ. Jurisprudência pacífica.

4. Nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80 (LEF), o prazo da prescrição intercorrente começa a contar somente após o término do período de suspensão do feito executivo. Súmula 314 do STJ. Resp. nº. 1.340.553-RS. Teses relativas aos Temas Repetitivos de números 566, 567, 568, 569, 570 e 571 do STJ.

5. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença desconstituída.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0060993-27.2006.8.14.0133 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/02/2024) (grifo nosso)

Portanto, restou evidenciada a nulidade da sentença ao não fazer a demarcação temporal da Prescrição Intercorrente e da inobservância da citação da empresa na pessoa da sócia. Dessa forma, a sentença apenas fez a transcrição dos dispositivos sem os explicar.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
a fim de que a sentença seja reformada para não ocorrer a prescrição intercorrente e determino a remessa dos autos para o Juízo para que a Execução prossiga, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 12/11/2024